Tribunal: CARF
Processo: 10880.902576/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902576/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
BYD COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe
computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de
parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo trecho
do relatório produzido no Acórdão n.o 11-60.548 da 5a Turma da DRJ/REC, de 24 de agosto de
2018 (fls. 288 a 138):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902576/2011-60
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.857 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902576/2011-60

Em desfavor do contribuinte acima identificado, não foram homologadas as
Declarações de Compensação (DCOMP) listadas no Despacho Decisório (DD) emitido
pela Autoridade Tributária da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal
do Brasil de São Paulo (Derat/São Paulo), por não reconhecimento de parcela de crédito
relativa ao saldo negativo da CSLL - ano-calendário 2005, referente a estimativas
compensadas com saldo negativo de anos anteriores, no valor original de R$ 26.389,73.
conforme abaixo (fl. 2):

2. Contribuinte pretendera compensar débitos com crédito oriundo do saldo negativo da
CSLL do ano-calendário 2005, resultante de parcelas de pagamentos por estimativa e
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. Esta última
parcela, no valor original de R$ 26.389,73 não foi confirmada.
3. O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 46 a ) na qual alega,
em síntese:

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.857 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902576/2011-60

É o relatório.
A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que:
[...] 5. No caso em apreço, o contribuinte, ora reclamante, informou ser detentor de
parcelas de crédito de saldo negativo do CSLL, período de apuração 2005, no valor
original de R$ 56.199,89, no entanto, o montante de R$ 26.389,73, referente à parte da
parcela de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores não foi
reconhecida pela Autoridade fiscal.
[...] 6.1. Deve-se observar, ainda, que o Reclamante afirma que cometeu equívoco na
informação das parcelas de saldo negativo no preenchimento da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), ano calendário 2004 e que a
comprovação desse erro justificaria a homologação da DCOMP desses créditos com
débitos de estimativa da CSLL ano-calendário 2005. No entanto, se o contribuinte
verificou a ocorrência de erro na apuração da CSLL, deveria ter providenciado a entrega
da correspondente declaração retificadora antes de apresentar a PER/DCOMP, o que
não foi feito. Por outro lado, também não apresentou os livros fiscais e contábeis com os
respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados na
declaração que justificassem a redução da CSLL calculada na DIPJ retificadora. Não
restou, portanto, comprovado o erro de fato alegado pela contribuinte.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.857 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902576/2011-60

[...] 6.2. Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que
justificassem a redução do valor da CSLL, e da não retificação da DCTF anteriormente
à decisão da Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não
merece reparo ao não conceder o direito creditório, tendo em vista o crédito analisado
encontrar-se não confirmado à época da emissão do DD.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 303 a 318), alegando que
tendo sido comprovado que o parcelamento das estimativas de CSLL relativas aos
períodos de abril/2005 a setembro/2005 foi quitado pela Recorrente em 28/11/2014,
tornando válido e regular o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2005
(exercício de 2006), pede a Recorrente seja o presente recurso voluntário acolhido e
provido reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, para o fim de se validar
integralmente o direito creditório pleiteado através do PER/DCOMP no
11870.69009.200506.1.3.03-0407, com a homologação das compensações realizadas
pela Recorrente e a extinção dos respectivos débitos de CSLL dos períodos de
abril/2006 a novembro/2006 que foram compensados.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 319 a 691).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 5a
Turma da DRJ/REC com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de pagamento indevido ou a maior de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ com base
em Lucro Real - Estimativa Mensal (código da receita: 2484).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 08 de outubro de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 300, face ao recebimento da intimação datada de 06 de
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.857 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902576/2011-60

setembro de 2018, fl. 298) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo é para a utilização valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito de R$ 28.653,77 (vinte e oito mil seiscentos e
cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), pleiteado na PER/DCOMP de no
11870.69009.200506.1.3.03-0407 (fls. 17 a 25).
Ocorre que, em que pese os argumentos suscitados no acórdão recorrido, a
Administração Tributária editou o Parecer Normativo Cosit no 02/2018, com o entendimento no
sentido de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo
negativo origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.857 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902576/2011-60

Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui
das ementas abaixo:
Acórdão: 1002-001.684
Número do Processo: 19395.900488/2011-70
Data de Publicação: 23/10/2020
Contribuinte:
FUGRO
GEOSOLUTIONS
(BRASIL)
SERVICOS
DE
LEVANTAMENTO LTDA.
Relator(a): Ailton Neves da Silva
Ementa(s)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Acórdão: 1801-001.616 - 1a Turma Especial
Número do Processo: 10675.903781/2009-53
Data de Publicação: 08/10/2013
Contribuinte: EMPREENDIMENTOS SOUZA LTDA
Relator(a): CARMEN FERREIRA SARAIVA
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe computar
estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a
decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa
no processo de parcelamento e o débito no processo de Per/Dcomp.
Dessa forma, o provimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado as estimativas de
CSSL.
Dispositivo
Considerando-se, portanto, o conteúdo do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, e
diante da demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.857 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902576/2011-60

anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital